Tribunal: TJSP
Processo: 2228423-78.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Habeas Corpus. Pretensão de relaxamento do flagrante ou revogação da prisão preventiva. Arguição de ilegalidade do flagrante em virtude do uso excessivo de força e violência policial. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e desproporcionalidade da custódia cautelar de acusado primário, com endereço fixo e ocupação lícita. Superveniência de decisão do MM. Juízo a quo,

Ementa:
Habeas Corpus. Pretensão de relaxamento do flagrante ou revogação da prisão preventiva. Arguição de ilegalidade do flagrante em virtude do uso excessivo de força e violência policial. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e desproporcionalidade da custódia cautelar de acusado primário, com endereço fixo e ocupação lícita. Superveniência de decisão do MM. Juízo a quo, concedendo ao paciente a liberdade provisória. Pleito de desistência formulado pela D. Impetrante. Ato unilateral e referente a direito individual. Homologação do pedido de desistência.